Tribunal: CARF
Processo: 10166.723255/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723255/2019-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.510 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
MUNIZ & MUNIZ EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS
CONSIDERADOS PRESCRITOS PELA RECEITA FEDERAL.
A contribuinte logrou êxito em demonstrar, através de conclusão de processo
administrativo, que os débitos motivadores do indeferimento de sua opção pelo
Simples Nacional estavam prescritos, não podendo ser esses impeditivos do
deferimento da opção.
NULIDADE
DO
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA DO DÉBITO.
O Termo de Indeferimento de Opção que não indique o débito de forma
correta, não pode ser considerado um ato administrativo perfeito, pois afronta o
direito à ampla defesa do contribuinte e deve, por conseguinte, ser anulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723255/2019-23
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.510 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723255/2019-23

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-110.372, de 12 de
setembro de 2019, da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção (formalizada em 15/01/2019)
pelo Simples Nacional número 00.10.18.54.78, de 15.02.2019, da DRF-Brasília (e-
fls.13), em face do seguinte débito, cuja exigibilidade não estava suspensa: Debcad sob
processo: 60.433.938-0, INSS: R$ 0,00.
2 O interessado tomou ciência do Termo de Indeferimento em 25.02.2019 (efls.24).
3 Em petição de 25.02.2019 (e-fls.3/4 e 14/18), com a qual vieram os documentos às e-
fls.5/13, o interessado diz que: a) “ao informar a existência de inscrição de débito, sem
que conste valor representativo (R$ 0,00), jamais poderia manter a contribuinte fora do
Simples Nacional, menos ainda tolher direito à defesa"; b) “restou clara a falta de
transparência da informação para a contribuinte em questão, pois em que pese
existência de uma inscrição de débito, inegável o direito subjetivo da contribuinte de
conhecer o seu período, teor e valor"; c) “promoveu, ao longo do 2° semestre de 2018,
até final de janeiro de 2019, regularizações dos débitos (pagamento/parcelamento) que
obstaculizaram sua permanência no Simples Nacional"; d) “constando R$ 0,00 no
referido documento, infere-se que não há débito previdenciário".
4 A DRF proferiu Informação Fiscal às e-fls.29/30.
5 Nesta Turma, foi anexada a consulta-RFB às e-fls.31/32. Relatados.
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITO
PREVIDENCIÁRIO
DEBCAD
SOB
PROCESSO.
PRAZO
LEGAL
DE
REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 30/09/2019 (e-fls. 38) e
apresentou recurso voluntário no dia 24/10/2019 (e-fls. 41 a 47), com os fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
Alega a Recorrente que possuía diversos débitos, os quais foram regularizados até
31/01/2019.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.510 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723255/2019-23

Preliminarmente, requereu a suspensão do presente processo, pois possuía outro
processo administrativo (no 10166.725544/2019-67) pelo qual se discutia a prescrição dos
débitos que motivaram o indeferimento da opção da contribuinte ao Simples Nacional.
No mérito, alegou que o Termo de Indeferimento apontava uma pendência em
relação ao Debcad no 604339380, porém infirmava como sendo o valor devido R$ 0,00. Que isso
levou a crer a Recorrente que não possuía débitos. Após identificada a existência do débito,
percebeu que os mesmos estavam prescritos e entrou com pedido administrativo de
reconhecimento da prescrição. Entende, por conseguinte, que desde antes do início do processo
não há qualquer débito previdenciário que poderia ser utilizado para impedir seu retorno ao
Simples Nacional.
Ao final, requereu:
Ante o exposto, requer-se:
a) Preliminarmente, a suspensão do julgamento deste feito até que aquele processo,
referente à declaração de prescrição de débitos previdenciários (proc. n°
10166.725544/2019-67), seja irrecorrivelmente julgado;
b) No mérito, o conhecimento do recurso com o devido efeito SUSPENSIVO e
posterior acolhimento do pleito inicial, reformando a decisão de primeira instância para:
(i) restaurar a inclusão da recorrente na sistemática de arrecadação — SIMPLES
NACIONAL —retroativos a 1/1/2019;
(ii) o reconhecimento dos pagamentos e realizados dos débitos outrora impeditivos com
efeitos parcelamentos à manutenção da sistemática de arrecadação SIMPLES
NACIONAL para o exercício calendário 2019;
(iii)a recondução da empresa/contribuinte a partir de 1/ 1/2019 à sistemática de
recolhimentos de seus tributos, nos termos da LC 123/2006; SIMPLES NACIONAL.
Aos 28/11/2019, a Recorrente juntou petição aos autos informando que o
processo administrativo no 10166.725544/2019-67 havia sido julgado e o pedido de
reconhecimento da prescrição dos débitos do Debcad 604339380 foi deferido. Juntou cópia da
decisão às e-fls. 105 a 109.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.510 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723255/2019-23

Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fls. 13, conforme abaixo:
Débitos Previdenciários
Lista de Débitos (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais):
1) Débitos sob Processo Número
Debcad: 604339380
Valor INSS : R$ 0,00
A Recorrente defende que regularizou todos os débitos existentes até 31/01/2019
e que o Debcad apontado no Termo de Indeferimento apontava valor R$ 0,00 como devido. Não
obstante a indicação do valor zerado do débito no citado Termo, a Recorrente verificou que os
débitos que compunham esse Debcad estavam prescritos e não poderiam ser motivadores do
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Em razão da suposta prescrição, a Recorrente entrou com processo administrativo
junto à Receita Federal do Brasil para receber decisão reconhecendo a condição de prescrição
dos débitos. O processo administrativo no 10166.725544/2019-67 foi julgado e o pedido de
prescrição do débito deferido nos moldes da ementa abaixo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Débito: 60.433.938-0
Ementa: DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. De acordo com a Súmula Vinculante no 08
do Supremo Tribunal Federal, padecem do vício de inconstitucionalidade os artigos 45 e
46 da Lei no 8.212/1991. Dessa forma, os prazos de decadência e prescrição das
contribuições previdenciárias regem-se pelas disposições do Código Tributário Nacional
– CTN.
PEDIDO PROCEDENTE.
Ao final da decisão proferida por Auditor Fiscal foi determinado o que segue:
Conclusão
16. Por todo o exposto, cabe a revisão de ofício do lançamento por prescrição do CDF
no 60.433.938-0, constituído em 02/05/2008, das competências 01/1999 a 09/2007,
inscrito na PFN, em 27/04/2019.
Decisão
17. No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, previstas no art. no art. 6o, I, da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002 e no
art. 2o, I, do Decreto no 6.641/2008, e por tudo o mais que dos autos consta, DECIDE-
SE, conforme conclusão acima:
a) DEFERIR a solicitação da interessada.
Ordem de Intimação
18. À Equipe de Execução para:
a.) solicitar à PRFN/DF o cancelamento da inscrição do CDF no 60.433.938-0,
constituído em 02/05/2008, das competências 01/1999 a 09/2007, inscrito na PFN, em
27/04/2019;
b) ALOCAR os pagamentos efetuados nas respectivas competências;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.510 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723255/2019-23

c) CANCELAR os débitos remanescentes das competências;
d) encaminhar à Equipe de Apoio para:
d,1) cientificar a Contribuinte do inteiro teor deste Despacho Decisório;
d.2.) após o AR, devolver à Equipe PJ para arquivamento do feito.
O
processo
administrativo
no
10166.725544/2019-67
foi
arquivado
definitivamente em 06/03/2021, conforme consulta ao Comprot, abaixo reproduzida:
Dados do Processo Número: 10166.725544/2019-67
Localização Atual
Órgão de Origem: PROCUR FAZENDA NACIONAL-DF
Órgão: ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Movimentado em: 06/03/2021
Sequência: 0019
RM: 15035
Situação: ARQUIVADO
UF: DF.
Conclui-se, portanto, com base em todas as informações e documentos juntados
ao processo, que os débitos que motivaram o indeferimento da Recorrente à opção do Simples
Nacional - o Debcad 60433938 - foi cancelado. Logo, entendo que, considerando a decisão
proferida pelo próprio Fisco em processo administrativo, os débitos motivadores do
indeferimento não poderiam estar sendo cobrados e, portanto, não poderiam impedir o retorno da
Recorrente ao Simples Nacional no ano calendário de 2019.
Outrossim, não obstante a prescrição dos débitos, o Termo de Indeferimento
apresenta nulidade insanável, visto que aponta como débito o valor R$ 0,00.
O Ato administrativo deve ser perfeito. Não conter erros ou rasuras que impeçam
o contribuinte de exercer a sua plena defesa, em obediência aos princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
No caso dos autos, verifica-se que o Termo de Indeferimento não informa o
débito, ocorre apenas a simples indicação de Debcad, sem apontar a existência de qualquer valor
remanescente a pagar.
Na decisão recorrida, os Julgadores de piso tentam consertar o equívoco do Termo
de Indeferimento sugerindo que os demonstrativos de fls. 22 eram suficientes para demonstrar
qual era o valor do débito, contudo entende-se que tal demonstrativo não tem o condão de
consertar o Termo de Indeferimento que foi emitido com informações incorretas.
Diante disso, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório, entendo ser
nulo o Termo de Indeferimento que não apresente o valor do débito de forma correta e indicando
todos os detalhes do mesmo.
Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital